Tribunal: STF
Processo: RHC 53297
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Medida de segurança detentiva. Legitimidade de sua aplicação sem nova audiência do condenado, nos casos do artigo 751, I, letras a e b nº I do artigo 752, do C.P.P. Aplicação do artigo 756 do mesmo diploma processual.
A prisão provisória não suspende a execução da medida de segurança. 
Recurso não provido.